Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014878-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), S.C.ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 38.318.767/0001-36 (AGRAVANTE), SHIRLEI CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.371.511-65 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, condicionando o prosseguimento dos embargos à execução ao recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica
agravante
faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da comprovação de sua hipossuficiência econ
ô
mica.

III. Razões de decidir

1
. A Lei n. 1.060/1950 e o Código de Processo Civil (
arts
. 98 e 99) asseguram o direito à gratuidade de justiça às pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recu
r
sos.

2
. No caso concreto,
o agravante
apresentou
documentos que
demonstram

a

ausência de movimentação financeira significativa, evidenciando sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação de sua hipossuficiência econômica, mediante apresentação de documentos hábeis que demonstrem a incapacidade de a
rcar com
as custas
processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99; Súmula 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1018344-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; TJ-MT, AI 1006809-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SC ADMINISTRATIVO LTDA
, representada por sua representante legal
Shirlei
Cristina de Oliveira Silva
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução manejados contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de indeferimento da petição inicial.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que não dispõe de condições econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

Diante deste quadro, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido
(ID
218025666
).

O recurso é tempestivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
SC ADMINISTRATIVO LTDA
move
embargos à execução
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
,
com a finalidade de suspender a ação de execução ajuizada pelo agravado,
referente à inadimplência d
o
agravante em duas cédulas de créditos bancários que totalizam o débito de R$ 70.003,33
(
setenta mil e três reais e trinta e três centavos
).

Conforme se verifica,
o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pelo agravante na preliminar da referida ação.

Pois bem. A controvérsia se
restringe
em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Como cediço, a gratuidade da justiça foi instituída pela Lei n. 1.060/1950, com posterior regulamentação pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§
2o.

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”
(
g.n
.)

Na mesma vertente, o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal estabelece que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
, sendo, pois, expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer
as custas
processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financ
eira do requerente do benefício
.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,

verbis
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter
excepcional
e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que
ocorreu no presente caso
.

N
ota-se que o agravante anexou “Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)”, do exercício de 2023, ano de 2022 (ID
144247500, na origem), que demonstra que a empresa
teve uma atividade limitada, sem movimentações
financeiras significativas
.

Além disso, nos autos do presen
te agravo de instrumento, o
agravante juntou uma manifestação informando que
laborava como prestador
de serviço para uma empresa, porém o contrato foi reincidido, conforme distrato anexado no ID 230626151,
ficando o
agravante sem qualquer fonte de renda.

No caso em análise, a parte agravante demonstrou
os pressupostos que justificariam a concessão do benefício, pois comprovou
que se encontra sem renda.

Nesse sentido, segue
m
entendimento
s
deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA BASEADA UNICAMENTE EM IMPOSTO DE RENDA – PRESENÇA DE OUTROS DOCUMENTOS ATUAIS QUE DEMONSTRAM A FRAGILIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em atendimento ao disposto no
art
5o, LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. E, por força do artigo 98 e 99 ambos do CPC, a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei
.

A adoção do critério exclusivo do imposto de renda, que não reflete situação atual e patrimônio líquido, não representa fundadas razões para a denegação da justiça gratuita, aliada a existência de outras provas que demonstram a
hipossuficiência
.
”
(
N.U 1018344-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos pro
cessuais”. (
Súmula 481 do STJ).”

(N.U 1006809-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)

Logo
, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte para arcar com ônus processual atinente
as custas
e às despesas processuais, coaduna com o disposto no art. 98,
caput
, e §1o, do CPC.

Por fim, presentes também os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que o
periculum in mora
se encontra no risco do cancelamento da distribuição da petição inicial, pelo não recolhimento das custas do processo, a corroborar o grave dano ao direito de acesso à tutela jurisdicional vindicada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
decisão
deve ser reformada, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

SC ADMINISTRATIVO LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024